Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, pois, além de estar nesse ato representado por advogado, é arquiteto residente no Lago Norte, bairro nobre da cidade, e o negócio objeto dos presentes autos é a compra de um Apple Macbook Pro 16” no valor de R$ 13.923,78 (ID 26862672), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)".
2. O Agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta ter cancelado o registro profissional e estar em dificuldades financeiras, o que o impossibilita de pagar as custas processuais.
3. Sem razão o agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima referida e corroborados com os certificados emitidos por instituições de ensino particulares. Nesse contexto, caberia ao agravante apresentar elementos concretos em sentido contrário, como extrato detalhado das movimentações financeiras realizadas nos últimos meses, como também quadro demonstrativo das despesas, ou declaração de imposto de renda. No entanto, nenhum outro elemento foi carreado aos autos, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é medida que mais adequada.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Recurso Inominado.